Tribunal: TJDFT
Processo: 0750911-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de divórcio, com pedido de partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, ressarcimento de valores emprestados e indenização por danos morais.
2. A ré apresentou contestação e reconvenção, pleiteando a incomunicabilidade de imóvel adquirido antes do casamento, a partilha de outros bens, o reconhecimento de união estável em período determinado e a fixação de alimentos compensatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Três pontos são objeto de análise: (I) a presunção de veracidade dos fatos alegados pela ré; (II) a correção da fixação dos alimentos compensatórios e da exclusão do imóvel localizado no Setor Noroeste da partilha; e (III) a adequada aplicação das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação à reconvenção atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reconvinte, nos termos do art. 344 do CPC.
5. O reconhecimento da união estável nos períodos de agosto de 2013 a março de 2018 e de março a julho de 2019 está justificado pela documentação apresentada e pela ausência de contestação específica pela parte demandada.
6. Os alimentos compensatórios são devidos, considerando a disparidade dos rendimentos das partes e a necessidade de reorganização financeira da ré.
7. A exclusão do apartamento localizado no Setor Noroeste da partilha é correta, pois foi adquirido pela ré antes do casamento, com recursos próprios.
8. Em razão da sucumbência recíproca, as partes são condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
9. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelas partes na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do autor desprovida. Apelação da ré parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação à reconvenção atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo reconvinte, nos termos do art. 344 do CPC. 2. A fixação de alimentos compensatórios é devida quando há disparidade de rendimentos entre as partes e necessidade de reorganização financeira. 3. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido pelas partes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 344.